Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722520-72.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO SOUZA TORRES PACIENTE: OCIMAR CHAVES COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de OCIMAR CHAVES COSTA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 (processos referência números 0707548-31.2021.8.07.0001 e 0700855-94.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Doutores Alberto Souza Torres e Ocimar Chaves Costa) que o paciente foi acusado da prática de crime de tráfico interestadual de entorpecentes, por fatos ocorridos em 09-março-2021. Relatou que, de acordo com a denúncia, o paciente teria praticado, junto com sua ex-companheira LEIDIANE, a conduta de manter em depósito 18 (dezoito) porções de maconha, que perfaziam massa líquida de aproximadamente 9 kg (nove quilogramas). A ex-companheira do paciente foi presa em flagrante delito, em março de 2021, ao transportar em seu veículo cerca de 2 Kg de droga da cidade de Águas Lindas/GO para o Distrito Federal. O paciente não foi preso na ocasião. Afirmou que policiais de Águas Lindas/GO informaram que receberam informações anônimas de que na data dos fatos seria feito um transporte de droga entre as fronteiras de Goiás e Brasília pela pessoa de Ocimar, o que subsidiou a representação pela prisão preventiva do paciente. Nos autos n. 0707548-31.2021.8.07.0001, após representação da autoridade policial, em 12-abril-2021, a douta autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de mandado de prisão. Em face da não localização do paciente, os autos 0707548-31.2021.8.07.0001 tramitaram apenas em relação à sua ex-companheira (LEIDIANE) e em relação a ele foram desmembrados sob o número 0700855-94.2022.8.07.0001. Segundo a Defesa, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 18-fevereiro-2022, encontrando-se o paciente custodiado no presídio Estadual Masculino de Regime Fechado Gameleira I de Campo Grande/MS. E teria sido expedida carta precatória para citação do paciente naquela Unidade da Federação (Campo Grande/MS). A defesa requereu a revogação da prisão do paciente diante da ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida excepcional da prisão um ano após a expedição do mandado, mas o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária, em 07-março-2022. Na presente impetração, a Defesa afirmou que não há motivos para a manutenção da prisão do paciente, já que mantida em total descompasso com o que está previsto no art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, diante da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema, aliado ao fato de o paciente ter sido preso 01 (um) ano depois da expedição do mandado de prisão (do qual nem tinha conhecimento), sem notícias de que teria cometido qualquer outro delito no período em que esteve em liberdade. Ressaltou que a decisão que manteve a prisão é desprovida de fundamentação idônea, pois somente fez remissão à decisão anterior que decretou a prisão, sem apontar nenhum elemento concreto e atual que demonstre que a medida excepcional da constrição cautelar se faça necessária, e nem mesmo se manifestou acerca da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Asseverou que a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica, pois possui residência fixa e emprego lícito como funileiro na cidade de Amabaí/MS, local em que foi cumprido o mandado de prisão, que desconhecia, razão pela qual não se pode afirmar que se tratava de foragido da Justiça. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder as imputações em liberdade, mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Verificou-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes, notadamente as cópias: do inquérito policial, dos autos n. 0707548-31.2021.8.07.0001 e 0700855-94.2022.8.07.0001, do mandado de prisão preventiva cumprido no Mato Grosso do Sul, de eventual citação do paciente a respeito da imputação. A Defesa foi intimada a complementar a inicial com cópias dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. O prazo decorreu “in albis”. É o relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) No caso, apesar de devidamente intimados para complementarem a inicial, os impetrantes não juntaram os documentos necessários para a análise do pedido. Acrescente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente residiu em Amambaí/MS desde à época dos fatos, não foi juntado aos autos comprovante de tal alegação, ressaltando-se que, em tese, a prisão teria sido decretada devido a não localização do paciente no distrito da culpa. Nesse sentido o teor da decisão que decretou a prisão do paciente, em 12-abril-2021 (ID 37094824): De antemão, quanto a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do acusado Ocimar, é possível adiantar que minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Ora, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 do CPP preceitua: “Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos: I - punidos com reclusão...” De um lado, evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as provas indiciárias até então carreadas demonstram que o Imputado possa estar engajado na mercancia de drogas no Distrito Federal e envolvido em facção criminosa de conhecida periculosidade. De outro lado, o requisito do pericullum libertatis há de se consubstanciar tanto na garantia da ordem pública, como da conveniência da instrução criminal e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse cenário, emerge neste Juízo fundado receio no sentido da possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que repita-se há robustas evidências e indícios de que possa se encontrar em intensa atividade de mercancia proscrita de entorpecentes no Distrito Federal, bem como o fato de haver elementos probatórios apreendidos que demonstram envolvimento do Réu nas atividades criminosas do PCC, com apreensão de um caderno com anotações do tráfico de drogas e sobre o batismo de iniciação de OCIMAR na referida facção. Face o exposto, com lastro nas razões acima evidenciadas e preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e parágrafo 4o, do art. 282, também do CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de OCIMAR CHAVES COSTA, nascido em 12/01/1980, filho de Cecílio Francisco Costa e Raimunda Chaves Costa, RG no 2.000.360 SSP/DF, último endereço conhecido Quadra 19, casa 29, Condomínio do Entorno – Águas Lindas/GO. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator